Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719332-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CELSO DA SILVA AGRAVADO: RICARDO DA SILVA CAMELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTÔNIO CELSO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de RICARDO DA SILVA CAMELO, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. A respeitável decisão agravada restou assim proferida: “Recebo o aditamento. O contrato de locação firmado entre as partes foi firmado verbalmente. Portanto, inviável a concessão da liminar pretendida, com base no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, na medida em que não há prova inequívoca da existência da relação locatícia. Deste modo, se faz necessária a dilação probatória e oportunização do contraditório à parte adversa. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Fixo os honorários em 20% (vinte por cento) do valor do débito em aberto, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/91. Citem-se, intimando-se os eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel.” Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso com pedido de tutela de urgência, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal para despejar o seu inquilino, em razão do inadimplemento dos aluguéis, que já persiste por quase um ano. Sustenta, ainda, a possibilidade de o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 dias concedidos para desocupação do imóvel, independente de cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no art. 62, II, da Lei n.o 8.245/91. Assevera a sua boa-fé, mesmo no contrato verbal, uma vez que já depositou a caução de três meses de aluguel, sendo que provou a propriedade do imóvel. Requer a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata desocupação do imóvel. No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada para determinar o despejo imediato. Preparo regular anexado no ID n.o 46868149. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 300 do CPC permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento, a rigor, não existe a antecipação da tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual, pois trata-se de ação de despejo com cobrança de alugueis vencidos. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque não há prova inequívoca acerca da relação locatícia realizada entre as partes, muito embora se refira a contrato verbal. Na presente hipótese, verifico que o pedido liminar se confunde com o mérito, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Nessa conformidade, em princípio, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito do agravante, muito embora esse tenha recolhido a caução estabelecida em lei. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação da parte agravada. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça e da 7a Turma Cível sobre a necessidade de dilação probatória para melhor análise do direito pleiteado, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR DE DESPEJO. FATOS CONTROVERTIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Diante da controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel, quanto ao inadimplemento, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1621819, 07104745120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CAUÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 3. Tendo o autor optado por celebrar contrato sem nenhum amparo documental, por intermédio de terceiros, de imóvel sem matrícula pela qual se possa aferir a transmissão da propriedade, expôs-se ao risco de embaraços, não sendo razoável que a inquilina seja sumariamente despejada sem a necessária averiguação de erro justificável quanto à transmissão do direito locatício, à vista do instrumento público de cessão de direitos que lhe fora apresentado. 4. A despeito da literalidade da norma permissiva constante do art. 59, § 1o da lei de locações, dada a incerteza dos fatos, o deferimento liminar de despejo deve ser evitado em casos de contratos extremamente informais e desprovidos de constatação mais convincente. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1688839, 07409325120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador